Tribunal: STJ
Processo: 0410271-72.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1045412 - PI(2025/0410271-9)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: FRANCISCO DE JESUS LIMA
ADVOGADOS
: ANALINA DE JESUS LIMA - PI005601
BRUNO FABRICIO ELIAS PEDROSA - PI015339
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUÍ
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL.
SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO.
HABEAS CORPUS
INVIABILIDADE.
SUPRESSÃO
DE
INSTÂNCIA.
AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de
, por
habeas corpus
entender tratar-se de substitutivo de recurso próprio e por ausência de flagrante
ilegalidade no ato judicial impugnado.
2. A Defesa alegou que a nulidade das investigações foi debatida e rejeitada pelo
Tribunal estadual ao receber a denúncia no segundo grau, com acórdão que afastou
preliminares de nulidade das investigações e de inépcia da inicial acusatória.
3. Reiterou-se a alegação de nulidade do Procedimento de Investigação Criminal - PIC n.
Portaria n.
SIMP n.
instaurado pelo Ministério
08/2021,
10/2021,
000124-214/2021,
Público Estadual, por ausência de comunicação e supervisão judicial, considerando que o
agravante seria detentor de foro por prerrogativa de função.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se o
pode ser conhecido
habeas corpus
como substitutivo de recurso próprio e se há flagrante ilegalidade que justifique a
concessão da ordem de ofício.
5. Consiste também em saber se a alegação de nulidade das investigações por ausência
de comunicação e supervisão judicial, em razão de foro por prerrogativa de função, pode
ser analisada nesta instância superior, considerando a supressão de instância.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O
não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio ou
habeas corpus
revisão criminal, salvo em casos de flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento
ilegal.
Documento eletrônico VDA54833755 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/03/2026 18:09:02
Publicação no DJEN/CNJ de 11/03/2026. Código de Controle do Documento: 85ea5299-462d-42d1-869f-65aa59d23bd7

7. A alegação de nulidade das investigações por ausência de comunicação e supervisão
judicial não foi analisada pela instância ordinária, o que inviabiliza seu exame pela Corte
Superior, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de
jurisdição.
8. O agravo regimental não trouxe argumentos capazes de infirmar a decisão agravada,
devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
Dispositivos relevantes citados:
CPP,
§ 2o.
art. 654,
Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC
Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em
535.063/SP,
10.06.2020; STF, AgRg no HC
Rel. Min. Rosa Weber, julgado em
180.365/PB,
27.03.2020; STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma,
908.122/MT,
julgado em 27.08.2024; STJ, AgRg no HC
Rel. Min. João Otávio de
935.569/SP,
Noronha, Quinta Turma, julgado em 03.09.2024; STJ, AgRg no HC
Rel.
813.772/GO,
Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27.04.2023; STJ, AgRg no
HC
Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 17.04.2023;
804.815/SP,
STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,
813.293/PB,
julgado em 25.04.2023; STJ, AgRg nos EDcl na PET no
Rel. Min.
REsp 1.908.093/PR,
Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 11.04.2023; STJ, AgRg no HC
Rel.
659.003/SP,
Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 23.03.2023.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do
26/02/2026
04/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca,
Ribeiro Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
09 de março de 2026
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA54833755 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/03/2026 18:09:02
Publicação no DJEN/CNJ de 11/03/2026. Código de Controle do Documento: 85ea5299-462d-42d1-869f-65aa59d23bd7

AgRg no HABEAS CORPUS No 1045412 - PI(2025/0410271-9)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: FRANCISCO DE JESUS LIMA
ADVOGADOS
: ANALINA DE JESUS LIMA - PI005601
BRUNO FABRICIO ELIAS PEDROSA - PI015339
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUÍ
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL.
SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO.
HABEAS CORPUS
INVIABILIDADE.
SUPRESSÃO
DE
INSTÂNCIA.
AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de
, por
habeas corpus
entender tratar-se de substitutivo de recurso próprio e por ausência de flagrante
ilegalidade no ato judicial impugnado.
2. A Defesa alegou que a nulidade das investigações foi debatida e rejeitada pelo
Tribunal estadual ao receber a denúncia no segundo grau, com acórdão que afastou
preliminares de nulidade das investigações e de inépcia da inicial acusatória.
3. Reiterou-se a alegação de nulidade do Procedimento de Investigação Criminal - PIC n.
Portaria n.
SIMP n.
instaurado pelo Ministério
08/2021,
10/2021,
000124-214/2021,
Público Estadual, por ausência de comunicação e supervisão judicial, considerando que o
agravante seria detentor de foro por prerrogativa de função.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA54415691 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 24/02/2026 14:35:57
Código de Controle do Documento: faf988b2-e38c-4300-b38d-dc09c1027439

4. A questão em discussão consiste em saber se o
pode ser conhecido
habeas corpus
como substitutivo de recurso próprio e se há flagrante ilegalidade que justifique a
concessão da ordem de ofício.
5. Consiste também em saber se a alegação de nulidade das investigações por ausência
de comunicação e supervisão judicial, em razão de foro por prerrogativa de função, pode
ser analisada nesta instância superior, considerando a supressão de instância.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O
não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio ou
habeas corpus
revisão criminal, salvo em casos de flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento
ilegal.
7. A alegação de nulidade das investigações por ausência de comunicação e supervisão
judicial não foi analisada pela instância ordinária, o que inviabiliza seu exame pela Corte
Superior, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de
jurisdição.
8. O agravo regimental não trouxe argumentos capazes de infirmar a decisão agravada,
devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. O
não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio ou
habeas corpus
revisão criminal, salvo em casos de flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento
2.
ilegal.
Matéria não apreciada pela instância ordinária não pode ser analisada pela
Corte Superior, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau
de jurisdição.
Dispositivos relevantes citados:
CPP,
§ 2o.
art. 654,
Jurisprudência relevante citada:
Documento eletrônico VDA54415691 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 24/02/2026 14:35:57
Código de Controle do Documento: faf988b2-e38c-4300-b38d-dc09c1027439

STJ, HC
Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em
535.063/SP,
10.06.2020; STF, AgRg no HC
Rel. Min. Rosa Weber, julgado em
180.365/PB,
27.03.2020; STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma,
908.122/MT,
julgado em 27.08.2024; STJ, AgRg no HC
Rel. Min. João Otávio de
935.569/SP,
Noronha, Quinta Turma, julgado em 03.09.2024; STJ, AgRg no HC
Rel.
813.772/GO,
Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27.04.2023; STJ, AgRg no
HC
Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 17.04.2023;
804.815/SP,
STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,
813.293/PB,
julgado em 25.04.2023; STJ, AgRg nos EDcl na PET no
Rel. Min.
REsp 1.908.093/PR,
Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 11.04.2023; STJ, AgRg no HC
Rel.
659.003/SP,
Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 23.03.2023.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por FRANCISCO DE JESUS LIMA
contra decisão de minha lavra, acostada às fls. 139-142, na qual não conheci do presente
.
habeas corpus
Neste recurso, a Defesa alega não se tratar de
substitutivo de
habeas corpus
recurso próprio e nem de supressão de instância, porquanto a suposta nulidade aventada
teria sido debatida e rejeitada pelo Tribunal estadual ao receber a denúncia no segundo
grau, com acórdão que rejeitou preliminares de nulidade das investigações e de inépcia
da inicial acusatória (fl. 149).
No mais, reitera as alegações anteriormente vertidas, de nulidade do
Procedimento de Investigação Criminal - PIC n.
Portaria n.
SIMP n.
08/2021,
10/2021,
instaurado pelo Ministério Público Estadual, por ausência de
000124-214/2021,
comunicação e supervisão judicial tendo em vista o agravante ser detentor de foro por
prerrogativa de função (fls. 150-153).
Requer, assim, se não exercido o juízo de retratação, a procedência do
regimental a fim de que seja concedida a ordem e sejam declaradas nulas as
investigações realizadas através do PIC n.
- Portaria n.
- SIMP n.
08/2021
10/2021
determinando o trancamento da Ação Penal n. 0755488-
000124-214/2021,
52.2022.8.18.0000 e, por consequência, da Ação Penal n. 0861318-67.2025.8.18.0140
(fl. 154).
Por manter a decisão agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos,
submeto o agravo regimental à apreciação da Quinta Turma.
É o relatório.
Documento eletrônico VDA54415691 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 24/02/2026 14:35:57
Código de Controle do Documento: faf988b2-e38c-4300-b38d-dc09c1027439

VOTO
O agravo regimental não merece prosperar.
Em que pese a argumentação da combativa Defesa, fato é que a presente
impetração investe contra acórdão, funcionando como substituto do recurso próprio,
.
motivo pelo qual não deve ser conhecida
A Terceira Seção, no âmbito do HC n.
de relatoria do Ministro
535.063/SP,
Sebastião Reis Júnior, julgado em
e o Supremo Tribunal Federal, no
10/6/2020,
julgamento do AgRg no HC n.
de relatoria da Ministra Rosa Weber, julgado
180.365/PB,
em
consolidaram a orientação de que não cabe
substitutivo ao
27/3/2020,
habeas corpus
recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da
impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial
impugnado.
Nesse sentido:
"[...]
1. A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento
firmado pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, sedimentou
orientação no sentido de não admitir
em substituição a
habeas corpus
recurso próprio ou a revisão criminal, situação que impede o
conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que se
verifica flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento
ilegal. [...]" (AgRg no HC n.
relatora Ministra Daniela
908.122/MT,
Teixeira, Quinta Turma, julgado em
DJe de
.
27/8/2024,
2/9/2024)

"[...]
II - O
não é conhecido quando impetrado em
habeas corpus
substituição a recurso próprio, salvo em caso de flagrante ilegalidade,
conforme jurisprudência pacífica do STJ e do STF. [...]" (AgRg no HC
n.
de minha relatoria, Quinta Turma, julgado em
935.569/SP,
3/9/2024,
DJe de
.
10/9/2024)

De todo modo, ao cotejar as alegações deduzidas na inicial e neste regimental
com a percuciente fundamentação contida no acórdão impugnado,
,
não se verifica de
, a presença de coação ilegal que desafie a concessão da ordem, de ofício, nos
plano
termos do parágrafo 2o do artigo 654 do Código de Processo Penal.
Confiram-se alguns trechos do aresto combatido,
(fls. 14-15 - grifei):
in verbis
"[...]
Devidamente notificados, os denunciados apresentaram
resposta preliminar (...).
FRANCISCO DE JESUS LIMA argui: 1) A nulidade das
investigações em razões de ter sido instaurada para apuração de fatos
Documento eletrônico VDA54415691 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 24/02/2026 14:35:57
Código de Controle do Documento: faf988b2-e38c-4300-b38d-dc09c1027439

; 2) Que a inicial não traz a certidão
diversos dos constantes da denúncia
de nascimento, ou qualquer outro documento para comprovação da
idade da suposta vítima Tatyana Silva Duarte; 3) Que é imprescindível
o desmembramento da acusação para fins de ampla defesa do acusado,
com análise precisa de cada fato e indicação de provas em cada
circunstância de tempo; 4) Que estão ausentes a exposição dos fatos
criminosos, com todas suas circunstâncias.
[...]

DA ALEGAÇÃO DE NULIDADE DAS INVESTIGAÇÕES

Os acusados suscitam, preliminarmente, a nulidade das
investigações.
Apesar de o procedimento investigatório não obedecer a uma
ordem legal rígida para a realização dos atos, isso não lhe retira a
característica de procedimento, já que o legislador estabelece uma
sequência lógica para sua instauração, desenvolvimento e conclusão.
Contudo, por sua própria natureza, o procedimento
investigativo deve ser flexível. Não há falar, em sede de investigação,
em obediência a uma ordem predeterminada, rígida, o que não infirma
sua natureza de procedimento, já que o procedimento pode seguir tanto
um esquema rígido quanto flexível.
Logo, como o procedimento investigativo é mera peça
informativa, eventuais vícios dele constantes não têm o condão de
contaminar o processo penal a que der origem. Havendo, assim,
eventual irregularidade em ato praticado no curso do inquérito, mostra-
se inviável a anulação do processo penal subsequente. Afinal, as
nulidades processuais concernem, tão somente, aos defeitos de ordem
jurídica que afetam os atos praticados ao longo da ação penal
condenatória.
Nesse sentido: STF, 1a Turma, HC
Rel. Min.
94.034/SP,
Cármen Lúcia, j.
D Je 167
E ainda: STF, 2a
10/06/2008,
09/04/2008.
Turma, HC
Rel. Min. Joaquim Barbosa, j.
DJ
85.286/SP,
29/11/2005,
Também é entendimento dominante no STJ que eventual
24/03/2006.
nulidade do inquérito policial não contamina a ação penal
superveniente, vez que aquele é mera peça informativa, produzida sem
o crivo do contraditório: STJ, 6a Turma, RHC
Rel. Min.
21.170/RS,
Carlos Fernando Mathias (Juiz convocado do TRF 1a Região), j.
DJ
p. 368.
04/09/2007,
08/10/2007
Assim, não há falar em negativa de seguimento da ação
penal em razão de nulidades encontradas no percurso da investigação."

Outrossim, constata-se dos excertos acima colacionados que
a tese aventada neste
,
mandamus de nulidade das investigações que deram origem a
, não
respectiva persecução penal por ausência de comunicação e supervisão judicial
foi analisada pela instância ordinária, o que também inviabilizaria seu exame nesta
Corte Superior em razão da indevida supressão de instância.
Documento eletrônico VDA54415691 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 24/02/2026 14:35:57
Código de Controle do Documento: faf988b2-e38c-4300-b38d-dc09c1027439

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido
de que:
"[...] como é de conhecimento, matéria não apreciada pelo
Tribunal de origem inviabiliza a análise por esta Corte Superior, sob
pena de incorrer em indevida supressão de instância e violação dos
princípios do duplo grau de jurisdição e devido processo legal, mesmo
em caso de suposta nulidade absoluta" (AgRg no HC n. 813.772/GO,
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJe de
.
27/4/2023,
3/5/2023)

Nessa linha: AgRg no HC n.
relator Ministro Joel Ilan Paciornik,
804.815/SP,
Quinta Turma, julgado em
DJe de
AgRg no HC n.
17/4/2023,
19/4/2023;
813.293/PB,
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJe
25/4/2023,
de
e AgRg nos EDcl na PET no
relatora Ministra
28/4/2023;
REsp n. 1.908.093/PR,
Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em
DJe de
11/4/2023,
18/4/2023.
Por fim, no presente agravo regimental não se aduziu qualquer argumento
apto a ensejar a alteração da decisão ora agravada, devendo ser mantido o ato judicial por
seus próprios fundamentos. Acerca do tema:
"[...]
1. É assente nesta Corte que o regimental deve trazer novos
argumentos capazes de infirmar a decisão agravada, sob pena de
manutenção do
pelos próprios fundamentos. [...]" (AgRg no
decisum
HC n.
relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta
659.003/SP,
Turma, julgado em
DJe de
).
23/3/2023,
30/3/2023

A petição juntada, às fls. 167-169, não altera a situação processual que
ensejou a impetração do
. Sabe-se que a inovação recursal não é admitida
habeas corpus
e, no caso, a defesa trouxe inovação depois da apresentação do recurso, em petição.
Portanto, eventuais fundamentos expostos pelo Tribunal de origem em novo julgamento
devem ser objeto de questionamento em nova via adequada, observando-se a
dialeticidade apropriada ao novo ato judicial.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54415691 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 24/02/2026 14:35:57
Código de Controle do Documento: faf988b2-e38c-4300-b38d-dc09c1027439

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.045.412 / PI
Número Registro: 2025/0410271-9
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
07554885220228180000 7554885220228180000
Sessão Virtual de
a
26/02/2026
04/03/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : ANALINA DE JESUS LIMA
ADVOGADOS : ANALINA DE JESUS LIMA - PI005601
BRUNO FABRICIO ELIAS PEDROSA - PI015339
LILIAN ERICA LIMA RIBEIRO - PI003508
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUÍ
PACIENTE
: FRANCISCO DE JESUS LIMA
CORRÉU
: WASHINGTON LUIS FERREIRA DA SILVA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL - ESTUPRO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : FRANCISCO DE JESUS LIMA
ADVOGADOS : ANALINA DE JESUS LIMA - PI005601
BRUNO FABRICIO ELIAS PEDROSA - PI015339
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
Documento eletrônico VDA54689326 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 01:11:11
Código de Controle do Documento: 60dd739a-bf57-4a58-aab4-f6e41a92b29d

AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUÍ
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
26/02/2026
04/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 04 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54689326 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 01:11:11
Código de Controle do Documento: 60dd739a-bf57-4a58-aab4-f6e41a92b29d